Tribunal: TJPA
Processo: 0001786-98.2012.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA APLICADA ? EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIMENTO. 1. Pena-base aplicada de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstancias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.2. Foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requerem, vez que dos autos consta tanto pelos depoimentos das vítimas quanto das testemunhas que foi utilizada na prática do crime, e conforme pacifica jurisprudência de nossos tribunais, tanto a apreensão quanto a perícia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovada pelos elementos probatórios a sua utilização, como no caso em exame. Estando o quantum aplicado devidamente fundamentado, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, não merece reforma. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0001786-98.2012.8.14.0097
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: MAX GUTHIERRY MELO DO COUTO JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIMENTO.
1.

Pena-base aplicada de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstancias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.
2.

Foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requerem, vez que dos autos consta tanto pelos depoimentos das vítimas quanto das testemunhas que foi utilizada na prática do crime, e conforme pacifica jurisprudência de nossos tribunais, tanto a apreensão quanto a perícia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovada pelos elementos probatórios a sua utilização, como no caso em exame. Estando o
quantum
aplicado devidamente fundamentado, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, não merece reforma.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES N.º 0001786-98.2012.8.14.0097
APELANTE: MAX GUTHIERRY MELO DO COUTO JÚNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

R e l a t ó r i o

MAX GUTHIERRY MELO DO COUTO JÚNIOR
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia que no dia 03 de setembro de 2012, na Rua 30 de março, 274, Bairro Liberdade, em Benevides, o recorrente, juntamente com outro indivíduo, portando arma de fogo, subtraiu mediante grave ameaça, três celulares e remédios da vítima Elizabeth Lopes da Silva, tendo empreendido fuga logo em seguida.

Durante a ocorrência delituosa a vítima reconheceu o apelante, tendo acionado a Polícia Militar, que se dirigiu à casa do agente que, de imediato, entregou parte de seus pertences.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, incisos I e II do § 2º do CPB.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a diminuição da pena, com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, por ter sido aplicada com fundamento tão-somente na palavra da vítima, sem outros elementos de prova.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.
À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O Apelante requer a diminuição da pena, com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, diante da inexistência de comprovação de seu emprego durante a prática do delito.

Dos autos tem-se que a pena-base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Atenuada em 9 (nove) meses, resultou em 04 (quatro) anos de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa. Incidindo as causas especiais de aumento, constantes nos incisos I e II, perfazendo a pena em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Da fundamentação constante na sentença condenatória, foram valoradas negativamente a conduta social e os motivos do crime, sendo fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Devidamente aplicadas as atenuantes reconhecidas.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Concernente as qualificadoras, foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do CPB, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requer, vez que dos autos consta tanto pelo depoimento da vítima quanto das testemunhas que foi utilizada na prática do crime, tendo sido encontrada no outro dia por outra guarnição policial.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência de nossos tribunais superiores, a apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovada pelos elementos probatórios a sua utilização como no caso em exame. Estando o
quantum
aplicado devidamente fundamentado.

Nesse sentido colaciono abaixo recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS
DA DEFESA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo.
2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes.
(AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

R
elatora